Tribunal: TJPA
Processo: 0021113-91.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9580 - Espécies de Contratos
Data de julgamento: 2021-06-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0021113-91.2015.8.14.0301

APELANTE: ADELMIRA CARNEIRO MAIA

APELADO: BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL]

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2021: _____/JUNHO/2021.

1º TURMA DE DIREITO PRIVADO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0021113-91.2015.814.0301

COMARCA: BELÉM / PA
.

EMBARGANTE:
ADELMIRA CARNEIRO MAIA.

ADVOGADO:
EM CAUSA PRÓPRIA – OAB/PA nº 3.085.

EMBARGADO:
BANCO DA AMAZÔNIA S/A.

ADVOGADO:
PATRÍCIA DE NAZARETH DA COSTA E SILVA – OAB-PA nº 11.274.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE ERRO MATERIAL, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS, INCLUSIVE PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE

em
CONHECER
do recurso de
Embargos de Declaração em Apelação Cível
e
REJEITAR
,
inclusive para fins de prequestionamento
,

em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior –
Presidente,
Desª. Maria do Ceo Maciel Coutinho e Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 21ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos vinte e oito (28) dias do mês de junho (6) do ano de dois mil e vinte e um (2021).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1º TURMA DE DIREITO PRIVADO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0021113-91.2015.814.0301

COMARCA: BELÉM / PA
.

EMBARGANTE:
ADELMIRA CARNEIRO MAIA
.

ADVOGADO:
EM CAUSA PRÓPRIA – OAB/PA nº 3.085.

EMBARGADO:
BANCO DA AMAZÔNIA S/A.

ADVOGADO:
PATRÍCIA DE NAZARETH DA COSTA E SILVA – OAB-PA nº 11.274.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em APELAÇÃO CÍVEL,
oposto perante este Egrégio Tribunal de Justiça por
ADELMIRA CARNEIRO MAIA
, nos autos do
Cumprimento de Sentença nº 0021113-91.2015.814.0301
, diante de seu inconformismo com o Acórdão de fls. ID 1871057 – pág. 01/08, que conheceu e negou provimento ao apelo interposto.

Razões
às
fls. ID 1893480 e ID 1893493 – pág. 01/12,
tendo a embargante aduzido que o Acórdão atacado é omisso e possui erro material, pois não poderia ter aplicado tabela de honorários de advogado avulso quando constatado que a Recorrente era a única causídica do Recorrido, bem como de que há evidente contradição, pois o
decisum
consignou que o pagamento dos honorários deveria levar em consideração os serviços prestados nos
embargos à execução
nº 0015733-17.1999.814.0301, todavia, errou ao não considerar que a matéria discutida no cumprimento de sentença é relativa a cobrança de pagamento de honorários por 15 anos de trabalho prestados à Recorrida. Ao final, aduziu que o Acórdão recorrido teria violado coisa julgada, tal seja a decisão que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade oposta pelo Basa em desfavor de Adelmira (ementa transcrita às fls. ID 1893493 – pág. 05/06), pelo que os critérios de cálculo pela Embargante deveriam ter prevalecido quando do julgamento do cumprimento de sentença.

Contrarrazões
apresentada às
fls. ID 1931793 – pág. 01/05,
tendo a Embargada sustentado a ausência de omissão, contradição e obscuridade, bem como requereu a aplicação de multa por se tratar de recurso protelatório.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA,
1º
de
junho

de 2021.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador-Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE ERRO MATERIAL, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS, INCLUSIVE PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Os embargos de declaração têm a finalidade de apenas esclarecer o
decisium
, devendo observar o disposto no art. 1.022 do CPC/2015, ou seja, a existência de obscuridade, contradição, omissão e, agora disposto de forma expressa, do erro material.

Mostra-se relevante destacar ainda, que o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que:
“O magistrado não é obrigado a responder a todas as teses apresentadas pelas partes para fielmente cumprir seu encargo constitucional de prestar a jurisdição, mas, tão somente, decidir fundamentadamente as questões postas sob seu julgamento.”

(EDcl no AgRg nos EREsp 1230609 / PR, Relator Ministro JORGE MUSSI, CE - CORTE ESPECIAL, publicado no DJe em 29/06/2016).

Ab initio,
a Embargante aduziu que o Acórdão embargado incidiu em erro material, omissão

e contradição, pois teria aplicado tabela de honorários de causídico avulso, quando na verdade a Embargante laborou para o Recorrido na condição de única causídica durante 15 (quinze) anos. Em razão disto, houve consequente contradição no julgado pois teria alterado critério de cálculo indicado na petição inicial do cumprimento de sentença, em desobediência à coisa julgada formada quando da rejeição da exceção de pré-executividade apresentada pelo BASA. Todavia, entendo que a Recorrente incide em grande confusão ao interpretar os fatos relativos aos autos do cumprimento de sentença, senão vejamos.

No Acórdão embargado, foi destacado, logo em seu início, que o cumprimento de sentença foi lastreado em título executivo judicial, oriundo dos autos do processo nº 0032099-71.2009.814.0301, sendo que a parte dispositiva que transitou em julgado restou assim descrita:
“ANTE O EXPOSTO, com base no art. 557, §1º-A, do CPC e de tudo mais que nos autos consta, CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL E DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a decisão do juízo monocrático e assim
entender devidos
a apelante o recebimento dos
honorários advocatícios na proporção do trabalho realizado pela causídica
, mediante a liquidação do valor devido, a ser realizado em fase processual própria, tudo nos moldes e limites da fundamentação lançada, que passa a integrar o presente dispositivo como se nele estivesse totalmente transcrita.”

Repiso: o título judicial se refere ao recebimento de honorários advocatícios proporcionais ao trabalho realizado, os quais deveriam ser posteriormente liquidados.

No trâmite da ação de cumprimento de sentença, o Réu apresentou Exceção de Pré-Executividade, a qual foi rejeitada pelo juízo de 1º grau em
18/04/2016
e mantida pelo E. TJPA em 20/10/2017 (Agravo de Instrumento nº 0005556-60.2016.814.0000). Contudo,
e aqui está o equívoco interpretativo da Embargante
, destaca-se que a rejeição da referida exceção não convolou em coisa julgada o critério de cálculo utilizado na petição inicial de cumprimento de sentença, nem mesmo ensejou a preclusão de sua análise pelo juízo
a quo.
Tanto é assim que o juiz de piso, em 22/06/2016 (após rejeição da exceção de pré-executividade), determinou que a Autora elaborasse nova planilha de cálculo em observância estrita ao que constava no título executivo judicial, tal seja:
cálculo de honorários advocatícios proporcionais ao trabalho realizado.
Ressalto que tal constatação, ou seja, a não ocorrência de coisa julgada material, foi devidamente enfrentada no Acórdão Embargado, senão vejamos:

“Todavia, destaco que a decisão interlocutória de fls. ID 779242 – pág. 02/03 – referente a determinação de penhora on-line no valor de R$-217.943,67 (duzentos e dezessete mil, novecentos e quarenta e três reais e sessenta e sete centavos) – se trata de decisium que
rejeitou
a exceção de pré-executividade, bem como determinou penhora do valor indicado na exordial, contudo,
não assentou, em nenhum momento, de que o valor proporcional e equitativo devido correspondesse, exatamente, a R$-217.943,67 (duzentos e dezessete mil, novecentos e quarenta e três reais e sessenta e sete centavos)
, até mesmo porque na data em que foi proferida a referida decisão (18/04/2016),
o processo de cumprimento de sentença ainda estava em sua fase inicial, bem como sequer havia sido apresentada a impugnação pelo Executado
.”
(
grifei)

Isso posto, é completamente descabida a pretensão de reconhecimento de erro material, omissão e/ou contradição, posto que a fixação do valor dos honorários advocatícios foi realizada, a um só tempo, com base no livre convencimento motivado do Julgador e a respeito do que seriam,
in casu,
os honorários advocatícios proporcionais pelo trabalho realizado, nos estritos ditames do título executivo judicial que embasou o cumprimento de sentença nº 0021113-91.2015.814.0301.

Ademais, faz-se importante colacionar abaixo os seguintes trechos do Acórdão embargado:

“...uma vez que já foi atribuído valor de honorários sucumbenciais aos embargos à execução nº 1998.1028.956-8 (cuja numeração correta é 0015733-17.1999.814.0301),
resta completamente descabida a pretensão da Recorrente em obter o pagamento de honorários advocatícios, por efetivo serviço prestado no mencionado embargos, em valor que supera aproximadamente 15 (quinze) vezes o quantum arbitrado na sentença proferida em 09/10/2010 – que acolheu a desistência relativa aos embargos à execução -.

Vislumbro, ainda, possível lesão ao dever anexo da boa-fé objetiva concernente ao venire contra factum proprium, pois, se a própria Recorrente alegou, às fls. ID 779234 – pág. 16, que a sua remuneração pelos serviços advocatícios prestados ao BASA seriam aqueles decorrentes do ônus de sucumbência, não pode ela requerer, em sede de apelação, valor superior ao próprio quantum de honorários sucumbenciais fixados nos autos dos embargos à execução nº 1998.1028.956-8 (cuja numeração correta é 0015733-17.1999.814.0301).

Por fim, partindo para a quantificação do valor proporcional dos honorários advocatícios relativos aos serviços prestados nos autos dos embargos à execução nº 1998.1028.956-8 (cuja numeração correta é 0015733-17.1999.814.0301), entendo válido o critério utilizado pelo juiz de piso, o qual quantificou, com espeque na tabela da OAB, o valor dos atos processuais praticados pela Apelante nos autos do mencionado embargos à execução, na qualidade de procuradora do BASA, todavia, entendo que ele não se revela suficiente, posto que a causídica não se limitou a praticar determinados atos processuais, mas também a acompanhar o desenrolar da demanda, seja por meio de consulta no Sistema SAP / LIBRA, seja por comparecimento ao cartório para fins de obtenção de vista ou carga dos autos.

Outrossim, deve ser sopesado também que até a fixação dos honorários de sucumbência nos autos dos embargos à execução, passaram-se 12 (doze) anos, sendo que pelo menos durante os primeiros 10 (dez) anos, o BASA foi assistido juridicamente pela ora Apelante.

Desse modo, partindo da base inicial fixada pelo juízo a quo (quantificação dos atos processuais praticados), entendo que a razoável e proporcional remuneração da autora, pelos serviços prestados nos autos dos embargos à execução nº 1998.1028.956-8 (cuja numeração correta é 0015733-17.1999.814.0301),
considerando toda a particularidade do caso acima exposta,
deve equivaler a R$-3.800,00 (três mil e oitocentos reais).”

Dessarte, resta clarividente que a Recorrente tenta rediscutir matéria onde já houve pronunciamento expresso por este E. Tribunal. Além disso, não restou evidenciada nenhuma contradição, omissão, obscuridade ou erro material. Isto posto, a rejeição dos aclaratórios é medida que se impõe.

Ressalta-se, também, que
“Os embargos de declaração, ainda que manejados para fins de prequestionamento, são cabíveis quando o provimento jurisdicional padece de omissão, contradição ou obscuridade, nos ditames do art. 535, I e II, do CPC, bem como para sanar a ocorrência de erro material,
o que não se verifica na espécie
.”.
(EDcl no RMS 39265 / MA, Relator(a) p/ Acórdão Ministro BENEDITO GONÇALVES, publicado no DJe em 29/04/2015).

Por fim, deixo de aplicar a multa do art. 1.026, §2º, do CPC/2015 (requerida pelo Embargado), ante a ausência de verificação do manifesto intuito protelatório do Recorrente.

ASSIM
, ante todo o exposto,
CONHEÇO

os embargos de declaração e o REJEITO, inclusive para fins de prequestionamento.

É como voto.

Belém/PA, 28 de junho de 2019.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador-Relator

Belém, 28/06/2021